Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710911-43.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ILF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CELEBRADO POR LICITAÇÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. EXAURIMENTO DO CONTRATO PRELIMINAR. PEDIDO DE RESCISÃO. OBSERVÂNCIA AS REGRAS DA LEI 9.514/1997. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A alienação de lotes ofertados pela TERRACAP em licitação pública, da qual a empresa privada sagrou-se vencedora, apresenta típica natureza de contrato administrativo, estando sujeito, portanto, às disposições constantes da Lei no 8.666/93 e às regras do respectivo edital, aplicando-se apenas supletivamente, os princípios e normas incidentes aos contratos celebrados no âmbito do Direito Privado. 2. O contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária exaure-se com a sua inscrição junto ao Registro de Imóveis, momento em que passa a ser regulado pelas regras previstas na Lei no 9.514/1997, a qual dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. 2.1. Realizado este registro, mostra-se inviável o pedido de rescisão do aludido pacto com a devolução dos valores pagos, devendo as partes observarem o trâmite previsto nos artigos 26 e seguintes da Lei 9.514/1997, conforme entendimento predominante nesta Corte de Justiça. 3. Havendo a reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos autorais, o ônus sucumbencial deve ser invertido. 4. Recurso da parte ré conhecido e provido. 5. Recurso da parte autora prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que seria indispensável a devolução das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pugna a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no invocado dissídio interpretativo. A uma, porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. E, a duas, uma vez que "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1465319/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 884 do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027